Tribunal: TJBA
Processo: 8084809-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084809-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI

APELADO: ANDRE SANTOS MOTA

Advogado(s)
:
JAIRO SANTOS FALCAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS. CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS PARCELAS. VEDAÇÃO DE RETENÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por administradora de consórcio contra sentença que declarou a rescisão contratual por sua culpa exclusiva, determinando a restituição integral dos valores pagos (R$ 62.707,71) e o pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). Restou incontroverso
que o autor, após ser contemplado no sorteio do consórcio em setembro de 2019, sem pretensão imediata de retirar o veículo, foi orientado por prepostos da recorrente a manter o plano ativo, sob a promessa de que o crédito poderia ser utilizado a qualquer momento pelo valor atualizado do bem.
Contudo, ao tentar utilizar a carta de crédito posteriormente, foi informado que receberia o valor da época da contemplação, mas deveria quitar o saldo devedor atualizado, gerando um passivo superior ao próprio crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a falha no dever de informação e a indução do consumidor a erro quanto às condições de utilização do crédito contemplado configuram culpa exclusiva da administradora para fins de rescisão contratual, e se tal conduta enseja a restituição integral das parcelas e reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, impondo-se o dever de informação adequada e clara e a observância da boa-fé objetiva (art. 6º, III, CDC).

4. Restou comprovado que prepostos da ré induziram o consumidor a erro ao fornecer informações equivocadas sobre a atualização do crédito após a contemplação, criando uma barreira financeira intransponível e quebra do equilíbrio contratual.

5. Caracterizada a culpa exclusiva da administradora na rescisão, a restituição das parcelas pagas deve ser integral e imediata, sem retenção de taxas ou cláusula penal, visando o retorno ao
status quo

ante
.

6. O dano moral é devido, pois a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando frustração de expectativa legítima e descaso administrativo. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A falha no dever de informação pela administradora de consórcio, que induz o consumidor a erro sobre as condições de crédito pós-contemplação, caracteriza culpa exclusiva para a rescisão contratual. 2. Na rescisão de consórcio por culpa da administradora, a restituição das parcelas deve ser imediata e integral, sem qualquer retenção."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, III e VI, e 39, V; CC, art. 475. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.063.038/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 362.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8084809-31.2021.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
e parte(s) recorrida(s)
ANDRE SANTOS MOTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA